Tribunal: TJES
Processo: 5004538-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004538-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME
AGRAVADO: PREGOEIRA CPL1 - SEDU e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004538-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADOS: PREGOEIRA CPL1 – SEDU, BRASLIMP SERVICOS LTDA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA. contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, constante do id. n. 1538899, que indeferiu a tutela provisória por si requerida nos autos do mandado de segurança n. “5016349-87.2021.8.08.0024”.

Pelas razões recursais constantes no id n.° 1538895, aduz a Agravante, em síntese, que deve ser proferida tutela provisória com o fim de suspender a decisão proferida no Processo Administrativo SEDU 2020-TGFF1 – Pregão Eletrônico 022/2021 e atos subsequentes (que declarou a empresa BRASLIMP SERVICOS LTDA, ora Agravada, vencedora do certame), prorrogando, por conseguinte, o Contrato Emergencial n.º 012/2021 consigo firmado (com a Agravante).

Indeferi, pela decisão constate do id. n.º 1542477, o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 1555383.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO constantes do id n.º 1701578 e pela BRASLIMP SERVICOS LTDA, no id n.º 1717958, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004538-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADOS: PREGOEIRA CPL1 – SEDU, BRASLIMP SERVICOS LTDA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA. contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, constante do id. n. 1538899, que indeferiu a tutela provisória por si requerida nos autos do mandado de segurança n. “5016349-87.2021.8.08.0024”.

Pelas razões recursais constantes no id n.° 1538895, aduz a Agravante, em síntese, que deve ser proferida tutela provisória com o fim de suspender a decisão proferida no Processo Administrativo SEDU 2020-TGFF1 – Pregão Eletrônico 022/2021 e atos subsequentes (que declarou a empresa BRASLIMP SERVICOS LTDA, ora Agravada, vencedora do certame), prorrogando, por conseguinte, o Contrato Emergencial n.º 012/2021 consigo firmado (com a Agravante).

Indeferi, pela decisão constante do id. n.º 1542477, o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 1555383.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO constantes do id n.º 1701578 e por BRASLIMP SERVICOS LTDA, no id n.º 1717958, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Depreende-se dos autos que o MM. Juiz de Direito a quo, em decisão bem fundamentada, justificou a ausência dos requisitos previstos para a concessão da tutela provisória nos seguintes termos:

“(...)

A análise do pleito liminar cinge em saber se há ilegalidade na desclassificação da Impetrante e na declaração da BRASLIMP SERVIÇOS LTDA como vencedora do Pregão Eletrônico nº 022/2021. Na sequência, a controvérsia cinge em saber se, havendo ilegalidades, caberá a suspensão do certame licitatório com a consequente determinação de prorrogação do Contrato Emergencial nº 012/2021.

Para obter o acolhimento do pedido liminar, a Impetrante defende que a empresa vencedora não teria preenchido as exigências relativas à qualificação financeira. Isso porque teria apresentado balanço patrimonial no qual não foi lançado valor, no campo “Passivo Circulante”, referente a provisões para fazer frente a eventual condenação judicial na Ação Civil Pública nº 0003342-84.2019.8.08.0024, de que é ré a BRASLIMP SERVIÇOS LTDA.

Entretanto, em que pesem esses argumentos, a princípio, discordo da tese suscitada na exordial, pela parte Impetrante.

É que, o fato da empresa BRASLIMP SERVIÇOS LTDA ser parte requerida em Ação Civil Pública por dano ao erário, impossibilita a quem quer que seja precisar a probabilidade de sua condenação, a qual dependerá exclusivamente do juízo do Órgão Julgador. Ademais, mesmo que seja porventura proferida Sentença condenatória, esta poderá ser levada à esfera recursal no Egrégio Tribunal de Justiça e, ainda, nas Cortes Superiores, podendo ser reformada. Com isso, podem levar anos até que eventual comando condenatório seja abarcado pela coisa julgada, para ser posteriormente executado.

Dessa forma, do trânsito em julgado no processo nº 0003342-84.2019.8.08.0024, mencionado na exordial, não vejo necessidade de que a empresa BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, requerida naquela ação judicial de ressarcimento ao erário, realize provisionamento, no seu Passivo Circulante, acerca do valor da condenação. Portanto, forçoso é concluir que a inexistência desse provisionamento, a meu ver, em sede de cognição sumária, não implica irregularidade para fins de participação em Licitação.

Na continuação, a Impetrante argumenta que a Administração Pública Estadual deixou de buscar segurança jurídica na prestação de serviço público pela BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. Isso, pois, haveria alta probabilidade de ser a empresa vencedora condenada no processo nº 0003342-84.2019.8.08.0024, o que implicará sua inidoneidade superveniente, com proibição de firmar contrato com a Administração Pública. Com isso, o contrato em curso seria prejudicado por esse fato.

Ocorre que, igualmente, esses argumentos também não poderão ser acolhidos, já que não é possível prever, com certeza, se a Impetrante será condenada na mencionada ação judicial. Dessa forma, até que haja decisão administrativa ou judicial que proíba a BRASLIMP SERVIÇOS LTDA de firmar contrato com a Administração Pública, não poderá este Juízo impor tal proibição com base em conjecturas.

Sequencialmente, a Impetrante relata que teria sido desclassificada por não atender o período mínimo de realização dos serviços, semelhantes aos licitados, por período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. Essa exigência se encontraria no item editalício nº 15.3.1. Vejamos:

“15.3 – Da Habilitação Técnica:

15.3.1 – Comprovação de que o licitante prestou, sem restrição, serviço igual ou semelhante ao indicado como objeto dessa licitação em características, quantidade e prazo, por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses.”

Sobre esse ponto em testilha, a Impetrante afirma que se trataria de exigência descabida, tendo em vista haver prestado esses serviços em caráter emergencial à própria SEDU/ES, por três meses. Argumenta que esse fato demonstraria sua capacidade técnica, apesar de faltar o requisito da temporalidade, o qual defende ser excesso de formalismo.

Acerca desse contexto, entendo não haver o alegado excesso de formalismo na exigência de comprovação de que o licitante tenha prestado serviço, igual ou semelhante ao desta licitação, por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses. Isso porque, nas palavras do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a questão envolvendo o atendimento, ou não, das especificações técnicas não se restringe a uma simples questão formal, pois versa sobre a própria essência da licitação em foco” (RMS 62150 / SC, DJe 21.06.2021).

Nesse ponto, acresça-se que o fato de a Impetrante ter prestado serviços em caráter emergencial não a torna apta a ser contratada em certame licitatório regular. Isso porque cada licitação tem requisitos próprios a serem editados pela Administração Pública, conforme sua necessidade. Além disso, a definição dos requisitos de cada Licitação cabe unicamente ao gestor público, não se podendo admitir a utilização do Poder Judiciário para moldar o certame licitatório à luz das capacidades técnicas e financeiras de um ou de alguns dos licitantes.

Com isso, neste tocante, deverá prevalecer a força obrigatória do Instrumento Convocatório, em atenção ao Princípio da Vinculação do Edital. Consequentemente, não tendo comprovado a Impetrante possuir temporalidade mínima na prestação de serviços congêneres aos ofertados no Pregão Eletrônico nº 022/2021, carecerá de requisito essencial ao prosseguimento na licitação vertente.

Como último argumento, a Impetrante afirma que teria sido inabilitada por não possuir Capital Circulante Líquido superior a 16,66% do valor do objeto da licitação, qual seja, R$ 33.535.650,00 (trinta e três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme item 15.1 do Edital. Vejamos:

“15 – DA HABILITAÇÃO

15.1 – Quanto à condição econômico-financeira

15.1.1 – No que tange a exigência econômico-financeira, além das exigidas como regra, deverão ser observadas as que se seguem, conforme IN 05/2018-Ministério da Economia e IN 03/2014-MPOG:

15.1.1.1 – Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis por cento) do valor estimado da contratação, considerando o período de 12 (doze) meses, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

15.1.1.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG; Liquidez Corrente – LC; e Solvência Geral – SG, superiores a 1 (um);

15.1.1.3 – Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; (certificado em 30 de dezembro de 2012 – publicado no DOU nº 252, Seção 1);”

Contudo, a Impetrante defende que esse percentual de 16,66% deveria ser calculado sobre o valor da contratação referente a 12 (doze) meses. Com isso, adotando-se essa sistemática, ela cumpriria com o requisito editalício. Entretanto, entendo que a periodicidade de doze meses, mencionada no item 15.1.1.1, não se refere à base de cálculo dos 16,66%, mas, sim, refere-se ao balanço patrimonial e contábil onde deverá conter o Capital Circulante Líquido mínimo exigido. Isso se confirma no item 15.1.1.3 onde há a mesma exigência, sem ser mencionado qualquer período.

Outrossim, essa mesma interpretação é dada pela própria Administração Pública, quando, ao julgar o Recurso Administrativo da Impetrante, preleciona que “o valor a ser considerado como base para o cálculo seja o estimado para a contratação, qual seja, o valor balizado como máximo aceitável, tratando-se a regra não somente como um parâmetro de segurança econômico-financeira, e também um dispositivo isonômico”.

Em tal panorama, não vejo ilegalidade nessa exigência mínima como forma de salvaguarda financeira para garantir a continuidade da prestação do serviço licitado. Igualmente, tampouco o Colendo Superior Tribunal de Justiça encontrou ilegalidade nessa exigência, conforme entendimento esposado no REsp 927804/MG, segundo o qual “não se identifica nenhuma ilegalidade no fato de que, em razão da grande expressão econômica e de responsabilidade técnica, exija-se das empresas a comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido”.

Portanto, esse argumento da Impetrante também não será capaz de ensejar acolhimento ao pleito liminar.

Por fim, entendo ser conveniente consignar que, caso fosse desclassificada a BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, meu primeiro entendimento não seria o de determinar a prorrogação do Contrato Emergencial nº 012/2021, mas, sim, de verificar a existência e convocar a segunda proposta mais vantajosa, segundo os critérios do Pregão Eletrônico nº 022/2021. Isso porque não se compactuaria, com o interesse público, a manutenção de contratação precária, quando já existente certame licitatório deflagrado para contratação regular. De tal maneira, vela-se pela regra da obrigatoriedade da Licitação.

Em face de todo o exposto, entendo que a pretensão liminar não poderá ser acolhida.

(...)”

Com efeito, tenho que, ao menos neste prematuro momento processual, as alegações do Agravante não infirmam os fundamentos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito a quo, não vislumbrando, in casu, a probabilidade do direito deduzido, sobretudo ante a ausência de condenação da empresa vencedora do certame, ora Agravada, na referida ação civil pública (processo n. 0003342-84.2019.8.08.0224), havendo que prevalecer, por ora, o princípio constitucional da presunção de inocência até que sobrevenha condenação judicial transitada em julgado.

Ademais, igualmente não vislumbro plausibilidade nas alegações no que pertine a existência de “rigorismo formal” nas disposições editalícias que levaram à desclassificação do Agravante.

Assim sendo, pelo exame sumaríssimo das alegações do Agravante, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, ante a ausência de
fumus boni iuris
na pretensão recursal, sobretudo à luz do que se extrai das alegações constantes dos autos.

(...)”

Vê-se, portanto, que a tese defendida pela Agravante – de que a Agravada BRASLIMP SERVICOS LTDA. não poderia ter sagrado-se vencedora do certame impugnado por ser ré na ação civil pública n.º 0003342-84.2019.8.08.0024 (frise-se, que sequer foi sentenciada), não encontra respaldo jurídico, não havendo, pois, qualquer proibição de contratar com o serviço público.

Ademais, igualmente demonstrado que a Agravante não atendeu à exigência editalícia (item 1.4.4, do Anexo III, do instrumento convocatório) de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004538-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADOS: PREGOEIRA CPL1 – SEDU, BRASLIMP SERVICOS LTDA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA e Agravados PREGOEIRA CPL1 – SEDU, BRASLIMP SERVICOS LTDA E ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.